Tribunal: STF
Processo: RC 1331
Classe: RC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
ASSALTO. APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENIGNA. ROUBO A ESTABELECIMENTO DE
CRÉDITO. REUS CONDENADOS DE CONFORMIDADE COM O DECRETO-LEI N.
898/69. PROMULGAÇÃO DA NOVA LEI DE SEGURANÇA NACIONAL QUANDO
TRAMITAVA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RECURSO DA DEFESA CONTRA O
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. APLICAÇÃO DO
CÓDIGO PENAL COMO LEI MAIS BENIGNA. CRITÉRIOS NA FIXAÇÃO DA
REPRIMENDA. PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO.